Tribunal: TJDFT
Processo: 0736992-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.106 DO STJ. INTIMAÇÃO DO APENADO ANTES DO CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. NECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
1. Nos termos do §5o do art. 44 do Código Penal, se, durante o cumprimento da pena restritiva de direito, sobrevier condenação, em outro processo, à pena privativa de liberdade, o magistrado poderá avaliar a possibilidade do cumprimento simultâneo das penas impostas.
2. Em virtude da natureza pecuniária da pena imposta na primeira condenação, afigura-se possível seu cumprimento simultâneo com a pena privativa de liberdade, objeto na segunda condenação, sem que haja necessidade, portanto, de sua reconversão, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em regime fechado. 2.1. Compreensão do Superior Tribunal de Justiça na fixação do Tema 1.106. 2.2. O magistrado da execução deve avaliar a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas, independentemente do regime imposto ao cumprimento da pena privativa de liberdade.
3. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faz-se necessário que o apenado seja previamente instado a se pronunciar acerca da possibilidade de cumprimento simultâneo das penas alternativas de prestação pecuniária com a privativa de liberdade.
4. Recurso conhecido e provido.